Tribunal: TJDFT
Processo: 0774254-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela requerida/recorrida 123 Viagens e Turismo Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença de origem. A embargante sustenta haver omissão no julgado porque considera que não houve atribuição de ônus sucumbencial ao recorrente vencido em favor dos patronos da corré. Requer a condenação da corré recorrente em honorários de sucumbência em favor do embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não contém omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios porquanto consta de forma expressa no item 15 do julgado a condenação do autor/recorrente ao referido ônus processual. Observo, ainda, a inexistência de recurso inominado interposto pela corré PIJ Negócios de Internet Ltda, de maneira que não há fundamento para se acolher o pedido formulado pelo embargante de condenação da corré/recorrente em honorários de sucumbência em favor do embargante.
5. Não foi identificada omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
8. Proceda a Secretaria à exclusão da petição de ID 65853308, conforme requerido pelo embargante.
_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.